Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031838-69.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SINDPREV/DF uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (Id. 13995682). Contrarrazões apresentadas no Id. 13995686. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2020 14:14:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator